Tribunal: CARF
Processo: 18050.000878/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18050.000878/2008-81 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.267 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
KELVIN ENGENHARIA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
É ônus do contribuinte, juntar a documentação necessária para provar o seu
direito a restituição, com pedido liquido e certo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Diogo Cristian
Denny e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 7/9) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 122/124), que indeferiu o pedido de restituição de contribuições retidas.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da 4a Câmara de Julgamento (e-
fls. 17/18, que assim diz:

KELVIN ENGENHARIA LTDA. recorre em face da decisão do
INSS que indeferiu seu pedido de restituição de contribuições retidas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.000878/2008-81
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.267 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.000878/2008-81

Alega não ser "... uma empresa construtora nem vinculada a obras
de construção civil e, sim, uma prestadora de serviços técnicos especializados de
engenharia elétrica, que opera com uma equipe fixa, vinculada a rede da empresa
que atende vários clientes ao mesmo tempo, em serviços de certa duração (5 a 20
dias em média), e por conseguinte, não tem uma folha de pagamento por cliente
ou tomadora de serviços;".
Disse, outrossim, que “O recolhimento do INSS nas notas fiscais
em questão ocorre por erro de interpretação e abuso do poder econômico dos
grandes contratantes que, para evitar 'desgaste' no contato com a fiscalização do
INSS, simplesmente alegam 'cumprir a lei', e praticar o recolhimento para todas
as empresas, e transfere para o prestador de serviços a responsabilidade de
provar que não se enquadram na OS 209/99;”.
Junta "Licença de Localização e Funcionamento" emitida pela
prefeitura da cidade de Salvador-BA, constando a atividade de "consultoria,
plantas e projetos" (fls. 4).
INSS justificou a não restituição asseverando que “Apesar da
requerente afirmar, em declaração às fls. 15 'que não loca mão de obra' e, por
isso, não possui folha de pagamento por estabelecimento contratante, entendemos
que a mesma realiza serviços ligados à construção civil, do subgrupo 45.3 -
Obras de Infraestrutura para Engenharia Elétrica, Eletrônica e Ambiental,
conforme se pode depreender da descrição dos serviços descritos nas notas
fiscais (fls. 46 a 69), quais sejam:, 'instalação e manutenção de equipamentos de
infraestrutura elétrica' e também do conjunto social (fls. 12 do processo
000524/2000-11) onde constam como atividade a prestação de serviços de
engenharia e manutenção".
A autarquia afirma, ainda, que os valores retidos seriam de
R$4923,14 e não os requeridos R$8629,94 (fls. 98).

O julgamento foi convertido em diligência, nos seguintes termos:
As notas fiscais, juntadas às fls. 46 a 69, consignam serviços de
“manutenção elétrica em sistemas de iluminação das áreas do FATEN...” (fls.
46), “substituição da fonte e bateria na estação SUPERMAR... ref. CT 1547 de
30.8.99”; “serviços de instalação de FCC, banco de baterias e QDF no
'container' Santo Estevão... ref. CT 1547 de 30.8.99”; idem em 'container'
diverso.... ref. CT 1547 de 30.8.99; idem no 'container' Ribeira do Pombal... ref.
CT 1547 de 30.8.99; “serviços de substituição de disjuntor na estação Boca do
Rio... ref. CT 1547 de 30.8.99...”; “serviços de remoção de exaustor e QVE na
estação Barros Reis... ref. CT 2547 de 30.8.99...”; idem na estação Federação,
ref. CT 1547 de 30.8.99; “serviços de instalação de fonte e bateria na estação
Barros Reis,... ref. CT 1547 de 30.8.99”. Enfim, à exceção de uma ou duas notas
fiscais, os serviços acima e os demais, foram prestados à uma única tomadora, a
Telebahia Celular S/A, todos por força, supondo que "CT" signifique "contrato",
do Contrato n° 1547, de 30.8.99.
O exposto acima aplica-se às notas fiscais juntadas ao processo
apenso 36192.002284/2000-80.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.267 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.000878/2008-81

Embora esses dados convirjam para a configuração de hipótese de
retenção, a título de segurança, preliminarmente, o subscritor converte o
julgamento em diligência para que a recorrente junte aos autos o contrato
mencionado acima, n° 1547, de 30.8.99

Conforme e-fls. 23, o contribuinte foi intimado a apresentar o contrato, porém
quedou-se silente.
Em análise no Setor de Restituição, o Serviço de Orientação da Arrecadação
assim relatou:
1. Requer a Empresa acima qualificada, restituição, no valor de R$ 4.923,04, de
contribuições retidas, por ocasião da prestação de serviços para a tomadora
Telebabia Celular S/A e Petrobrás, nas competências 04/00, 05/00 e 06/00, com
emissão das notas fiscais no 546 a 553, 559, 570 a 573, 587 a 591.
2 Após análise da documentação anexada ao processo, destacamos as
observações abaixo citadas:
2.1. Às Folhas de Pagamento apresentadas nela Requerente não estão
distintas para as tomadoras dos serviços, conforme preceituam o artigo
31, parágrafo 5o, da Lei 8212/91 e o item 36 da OS/209/99 fato fine não
nos permite identificar exatamente, a mão de obra despendida da
execução dos serviços descritos nas notas fiscais citadas, uma vez que não
existe vinculação da Folha apresentada com a tomadora dos serviços Da
mesma forma, as GFTP apresentadas não estão distintas para a
tomadora.
2.2 Apesar da requerente afirmar, em declaração às fls. 15, "que não loca
mão de obra" e por isso não possui folha de pagamento por
estabelecimento contratante entendemos que a mesma realiza serviços
ligados à construção civil do subgrupo 45 3- Obras de Infraestrutura para
Engenharia E1étrica Eletrônica e Ambiental, conforme se pode
depreender da descrição dos serviços descritos nas notas fiscais(fls 46 a
65) quais sejam "instalação e manutenção de equipamentos de
infraestrutura elétrica" e também do contrato social(fls 12 do processo
000524/2-000-11) onde constam como atividade a prestação de serviços
de engenharia e manutenção. Portanto, efetuando a requerente, serviços
de engenharia, deve elaborar, sim, folha de pagamento distinta para cada
tomadora dos serviços, conforme preceituam o artigo 31 da Lei 8212/91 e
a OS 209/99, não se justificando sua alegação na citada declaração
acima.
2.3 As Folhas de Pagamento apresentadas além da ausência de
vinculação com as tomadoras já citada, têm a deficiência de não
possuirem resumo com totalização por rubrica salarial e total de salário
de contribuição e, também, falta de totalização da parcela referente a
contribuição dos segurados e ainda ausência da remuneração de pro
labore dos administradores
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.267 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.000878/2008-81

2.4 Cabe ressaltar, também, que o valor das retenções constante das notas
fiscais apresentadas(citadas acima, fls 48 a 65) e, no demonstrativo de
notas fiscais emitidas(fls 05,07 e 09) importa, em. R$ 4.923,14 portanto,
não correspondente aos R.$ 8.62-9,94 inseridos no requerimento inicial
(fls.01)
3. Finalizando, em decorrência das várias deficiências e incorreções da
documentação, conforme acima demonstrado, ficou impossibilitada a formação
de convicção acerca do pleito solicitado, não se podendo quantificar o real
montante de mão de obra que foi necessário para a execução dos serviços, motivo
pelo qual concluímos pelo indeferimento do presente pedido
4. À Chefia do Serviço, com a conclusão acima.

A decisão revisanda assim concluiu:

1 No uso das atribuições a mim conferidas nela Portaria MPAS n° 7966,
de 12/09/2000, publicada no DOIJ n° 177 F., de 13/09/2000, e tendo em
vista as disposições contidas nos artigos 70, item VI e 71 do Regimento
Interno do INSS, aprovado peia Portaria MPAS/GM no 6247, de 28 de
dezembro de 1999, combinado com o artigo 247 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048, de 06 de maio de 1999,
e considerando o resultado da análise de fls 97 e 98, INDEFIRO o
pedido de restituição objeto deste processo.
2 Publique-se
3. Encaminhe-se, após, à Agência 04.001.06-0 -Salvador-ITAPUÂ, para
cientificar o Contribuinte desta decisão, mediante emissão do Oficio do
Anexo XIII, capitulo IV, do Manual de Arrecadação, em conformidade
com os artigos 254 e 305 do Regulamento aprovado pelo Decreto n°
3048, de 06/05/1999.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, conforme segue:

RECURSO ADMINISTRATIVO
a) Conforme documentação anexada ao processo, houve recolhimento
das retenções e houve pagamento das devidas contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamento nas competências 04, 05 e
06/2000; 08/2000; 11 e 12/2000, portanto, os valores recolhidos
antecipadamente são, de direito, pertencente a KELVIN ENGENHARIA.
b) A KELVIN ENGENHARIA não é uma empresa construtora nem
vinculada a obras de construção civil e, sim, uma prestadora de
serviços técnicos especializados de engenharia elétrica, que opera
com uma equipe fixa, vinculada a sede da empresa que atende vários
clientes ao mesmo tempo, em serviços de curta duração, (05 a 20 dias
em média), e por conseguinte, não têm uma folha de pagamento por
cliente, ou tomador de serviços;
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.267 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.000878/2008-81

c) O recolhimento do INSS nas notas fiscais em questão ocorre por erro
de interpretação e abuso do poder econômico dos grandes
contratantes que, para evitar "desgaste" no contato com a fiscalização
do INSS, simplesmente alegam "cumprir a lei", e praticam o
recolhimento para todas as empresas, e transferem para o prestador
de serviço a responsabilidade de provar que não se enquadram na
OS/209/99;
d) Segue em anexo, Alvará (Licença de Localização e Funcionamento) da
Prefeitura da Cidade do Salvador e declaração da Kelvin Engenharia,
comprovando que as nossas atividades divergem das executados por
uma construtora;
Baseado no acima exposto, a KELVIN ENGENHARIA, solicita à Comissão
reconsideração da decisão anterior, deferindo, portanto, os processos de
restituição, de forma a fazer prevalecer o espírito da justiça e do direito.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário considerado tempestivo conforme e-fl. 11, portanto dele
conheço.
Irresignada com a decisão que indeferiu seu pedido de restituição de contribuições
retidas, a contribuinte maneja recurso próprio.
A princípio destaco que o apenso de n° 18050.00878/2008-81, foi juntado a este
processo, e com ele será julgado, sendo certo que ambos possuem o mesmo objeto, ou seja,
pedido de restituição.
Destaco por oportuno que a e-fl. 20 dos autos do processo principal, o
contribuinte foi regularmente intimado a apresentar cópia do contrato de n° 1.547, de
30/08/1999, para aclaramento dos fatos. Ocorre que transcorrido o prazo para a apresentação do
referido documento o recorrente quedou-se silente.
A razão pela qual a autoridade Fiscal, requisitou o documento, tem como
embasamento o § 3° do art. 31 da lei 8.12/91 que assim regra:
“a caracterização da cessão de mão-de-obra pressupõe que os trabalhadores exerçam
serviços contínuos e sejam colocados à disposição do contratante, em sua dependências
ou na de terceiros”.
No contrato firmado para prestação de serviços, deve haver cláusula de
subordinação dos empregados da contratada para a contratante.
Resta claro a razão do contribuinte em ficar silente e não apresentar o documento.
Além deste fundamento, destaco a r. conclusão que chegou o Sr. AFPS, à e-fl.
123, a qual peço vênia para reproduzir trecho da decisão: “Finalizando, em decorrência das
várias deficiências e incorreções da documentação, conforme o demonstrado, ficou
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.267 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.000878/2008-81

impossibilitada a formação de convicção acerca do pleito solicitado, não se podendo,
quantificar o real montante de mão de obra que foi necessário para a execução dos serviços,
motivo pelo qual concluímos pelo indeferimento do pleito”.
Ressalta-se o entendimento da Turma de que o julgado relaciona-se a retenção de
contribuição previdenciária por cessão de mão-de-obra, tendo o contribuinte alegado que se
tratava de prestação de serviços, porém não comprovado mediante documentação hábil e idônea.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital